Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-60.2022.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001285-60.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAL VITORINO - CPF: 955.820.532-04 (APELANTE), JOSE ALESSANDRO ROCHA - CPF: 990.147.001-30 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MATEUS LEANDRO FERREIRA NUNES - CPF: 061.212.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 031.512.761-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 877.201.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVAL VITORINO - CPF: 955.820.532-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

O delito de organização criminosa se caracteriza pela existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, situação que se verifica na hipótese dos autos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (Enunciado Criminal 11)

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

A condição de integrante de organização criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

“A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita”
(STJ, HC 282259/SP)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
José Alessandro Rocha
como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei n.
12.850/2013
, do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena definitiva de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco dias-multa) – ID 152958854.

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca domiciliar, assim como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição quantos aos crimes constantes da denúncia. No mérito, requer: a) a absolvição em relação ao crime de integrar organização criminosa, sob ao argumento de insuficiência probatória; b) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); c) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) a aplicação da pena mínima em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, com o reconhecimento da atenuante da confissão; e)
a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas (ID 152958863).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 152958866).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar ocorrida sem o necessário mandado e as dela derivadas, determinando o seu desentranhamento dos autos, na forma do art. 157 do CPP, culminando na absolvição do apelante pelo art. 386, inc. II, do CPP (ID 171921697).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por ausência de provas da existência do fato (art. 386, inciso II, CPP).

Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

O apelante foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“1º FATO CRIMINOSO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, há considerável período, pelo menos até o dia 06 de junho de 2022, em São José do Rio Claro/MT, JOSÉ ALESSANDRO ROCHA integra, pessoalmente, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital [PCC], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive, valendo-se, para tanto, de armas de fogo.

Fazem esclarecer as investigações que, em data não especificada, o denunciado passou a integrar a facção criminosa em estudo e, inclusive, chegou a adquirir uma pistola porque estava “jurado de morte” pelos membros da rival organização [“CV” – Comando Vermelho].

SÉRIE DE CRIMES

Também é produto das investigações que, há considerável período, até o dia 06 de junho de 2022, por volta das 07h, nas dependências da residência situada na Rua lateral do Posto JP, bairro Jardim Rio Claro, nas proximidades da Chácara do Bonini, em São José do Rio Claro/MT, JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, expôs à venda, vendeu, guardou e tinha em depósito entorpecentes diversos [embora apreendida apenas uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína na situação flagrancial], além de possuir, naquele recinto, uma arma de fogo e munições de uso permitido [uma pistola calibre .380 da marca Taurus e uma munição intacta de idêntico calibre], tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, na mesma data, já nas dependências da moradia situada no Assentamento PA Campinas, Agrovila II, zona rural de São José do Rio Claro/MT, DENIVAL VITORINO possuía armas de fogo e munições de uso permitido [duas espingardas – uma de calibre .36 e uma de calibre .32, além de vários cartuchos e acessórios – espoleta e pólvora], tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e em perfeitas condições de uso [ID 88946714].

É dos autos que, na data flagrancial, as Polícias Civil e Militar deflagraram operação visando à captura de um suspeito da prática de um crime de roubo perpetrado nesta cidade.

Emergem das investigações que, como um dos possíveis paradeiros do investigado, a equipe se deslocou até a moradia de JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, onde foi ele flagranteado quando arremessava um invólucro e tentava empreender fuga da guarnição.

Apurou-se, durante a operação, que o citado pacote continha uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, tendo sido efetivada, então, a abordagem do increpado, que acabou por franquear o ingresso dos servidores àquele recinto privado e, inclusive, confessou que ali comercializava drogas e que pertencia à facção criminosa “PCC” [1º Fato Criminoso].

No desdobramento dos fatos, após a revista daquela moradia, foram localizados uma pistola calibre .380 com uma munição intacta e outros objetos que indicavam a citada comercialização de drogas [oito aparelhos celulares, uma bacia e colher utilizados para a fabricação e desdobro dos entorpecentes, além de R$ 482,00 em espécie], tendo sido, portanto, efetivada a prisão em flagrante do supracitado increpado.

Ainda no curso da operação e em razão dos informes ali recebidos, que indicavam que o codenunciado DENIVAL VITORINO estava em posse de outras duas armas de fogo, os policiais se deslocaram até a residência dele e, ali, este suspeito confessou que possuía duas espingardas escondidas atrás da geladeira, cujos objetos foram apreendidos com outros apetrechos voltados à utilização daqueles artefatos [cartuchos, espoleta e pólvora]”
- ID 152958854 – p. 01-02.

Em síntese, sustenta a defesa técnica que a busca e apreensão domiciliar realizada reveste-se de nulidade, assim como todas as provas dela decorrentes, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou autorização do ingresso pelo acusado e, ainda, que
“através do uso de tortura encontraram drogas e a arma de fogo no interior da residência do apelante”
(ID 152958863 - p. 2)
.

O juízo
a quo
rejeitou a aventada nulidade sob os seguintes fundamentos:

“[...] Na hipótese, a situação que se verifica é a de que, tendo avistado os policiais, o recorrente correu em direção à sua residência, deixando cair, todavia, invólucro contendo droga. Constatado que se tratava de entorpecente, os policiais perseguiram o acusado e prenderam-no no interior de sua residência, dada a existência de fundada suspeita, em franca situação de flagrante. Não há que se falar, portanto, em ilegal invasão de domicílio. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. Desta feita, a ação policial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (ID 152958854 – p. 04-05).

Em sede policial, o acusado afirmou
“[...] que autorizou a entrada dos policiais na sua residência, bem como acompanhou a busca domiciliar feita por eles [...]”
(ID 152958854 - p. 8).

Em juízo, alterou sua versão afirmando que
“estava dormindo em sua residência juntamente com sua esposa e a filha do casal, de 04 (quatro) anos de idade, quanto, então, foram acordados pela força policial que, sem ao menos oportunizar que abrissem, arrombou a porta do recinto particular e adentrou o imóvel. Narrou que indagado pelos agentes da lei, confessou ter arma e droga, às quais foram prontamente entregues. Aduziu, que fora, juntamente com sua esposa, torturado na frente da filha”
(ID 152958854).

Entretanto, tal versão mostra-se inverossímil, à vista de laudo pericial (ID 152958750) conclusivo pela ausência de
“vestígios de lesões corporais relacionados com a detenção”.
Além disso, conforme bem observado pelo juízo singular,
“tal afirmação sequer fora noticiada em sede de audiência de custódia, tratando-se, portanto, de tema superado nesta etapa processual”
(ID 152958854 - p. 6).

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais responsáveis pela diligência foram uníssonos em afirmar que
“na data flagrancial, dirigiram-se até o imóvel em que se encontrava o recorrente, sendo que, durante o percurso, acabaram encontrando-o em via pública. Relataram que o increpado, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga e ingressou na moradia, deixando cair um pacote que continha substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína. Aduziram que, depois de o apelante franquear a entrada naquele recinto, a equipe localizou uma arma de fogo [pistola calibre .380 da marca Taurus] e uma munição intacta de idêntico calibre. Esclareceram, que, durante as diligências, o denunciado assumiu integrar a denominada organização criminosa [PCC], além de afirmar que possuía mais armamento em outro endereço, na zona rural conhecida como PA Campinas, onde foram apreendidas outras duas espingardas”
(ID 152958866 – p. 7).

Oportuno destacar que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por conseguinte, concluo pela legitimidade da busca domiciliar realizada, não havendo falar em invasão de domicílio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA [...] - Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão; - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena”.
(TJ-MT - APR: 10024829320208110009, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Importante consignar, ainda, que tal matéria já foi rechaçada monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168775/MT), assim como por esta Egrégia Câmara (Habeas Corpus n. 1011851-70.2022.8.11.0000), em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. PROPALADA ILEGALIDADE E NULIDADE DO FLAGRANTE – ALEGADA TORTURA E AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM PARA CONFISSÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFIRMOU NÃO TER SOFRIDO QUALQUER AGRESSÃO DURANTE SUA ABORDAGEM [...] 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2. Não se pode falar em nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas daí derivadas, porquanto não foi demonstrada, de forma indene de dúvida, que ele tenha sofrido qualquer meio de tortura no momento de sua abordagem, especialmente porque ele mesmo afirmou, durante a audiência de custódia, não ter sofrido agressões durante a sua prisão [...]”.
(TJ-MT 10118517020228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, também sem razão, o apelante requer: a) a absolvição em relação ao crime de integrar organização criminosa, sob ao argumento de insuficiência probatória; b) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); c) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) a aplicação da pena mínima em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, com o reconhecimento da atenuante da confissão; e) a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas (ID 152958863).

A defesa objetiva a absolvição do acusado quanto ao crime de integrar organização criminosa, sob o argumento de que
“não existe uma prova sequer de que o apelante faz parte de organização criminosa”
(ID 152958863 - p. 3).

O crime de integrar organização criminosa é disposto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013,
in verbis
:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

[...]

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”.

Portanto, para a condenação pelo mencionado tipo penal é necessário que esteja comprovada a promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa, podendo a pena ser aumentada até a metade se na atuação do grupo houver emprego de arma de fogo.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 88946709), do Auto de Apreensão (ID 88946713), do Boletim de Ocorrência (ID 88946711), do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 88946714), do Laudo Preliminar de Constatação (ID 88946715), do Laudo de Balística (ID 96701647), do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 96701661), bem como da prova oral produzida.

Consoante observou o juízo singular:

“Infere-se dos autos que dois suspeitos de cometer roubo em estabelecimento comercial local estariam escondidos na residência de JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, conhecido ponto de comercialização de substâncias entorpecentes pela força policial. Com as informações, deflagrou-se operação conjunta (polícia militar e civil) a fim de se localizar e capturar os suspeitos. No curso da operação policial, no endereço do acusado, a saber, residência situada na Rua lateral do Posto JP, bairro Jardim Rio Claro, nas proximidades da Chácara do Bonini, em São José do Rio Claro/MT, os policiais visualizaram o réu JOSÉ ALESSANDRO ROCHA que, ao perceber a movimentação policial, tentou fugir do local, pulando a cerca e deixando cair um invólucro, contudo, foi contido e preso. Apurou-se que o citado pacote continha uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, tendo sido efetivada, então, a abordagem do increpado, que acabou por franquear o ingresso dos servidores àquele recinto privado e, inclusive, confessou que ali comercializava drogas e que pertencia à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No desdobramento dos fatos, após a revista daquela moradia, foram localizados uma pistola calibre .380 com uma munição intacta e outros objetos que indicavam a citada comercialização de drogas [oito aparelhos celulares, uma bacia e colher utilizados para a fabricação e desdobro dos entorpecentes, além de R$ 482,00 em espécie] e, ainda, animais silvestres acondicionados em um refrigerador, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na oportunidade, o réu teria informado que DENIVAL VITORINO mantinha sob sua posse, em uma propriedade localizada na zona rural deste município, duas armas de fogo do tipo espingarda, as quais eram utilizadas para caça de animais silvestres”
(ID 152958854 - p. 7)
.

Interrogado em sede policial, o apelante confessou, com detalhes, a prática das condutas criminosas narradas na denúncia. Veja-se:

“[...] QUE autorizou a entrada dos policiais na sua residência bem como acompanou a busca domiciliar feita por eles; QUE a porção de substância análoga à pasta base pertence ao interrogando que comercializa ilicitamente a substância conhecida como pasta base; QUE o dinheiro encontrado em sua residência também pertence ao interrogando; QUE afirma que pratica o tráfico de drogas nesta cidade há cerca de oito (08) meses, vendedo apenas basta base de cocaína; QUE escalece que a macona é apenas para uso; QUE afirma que busca a droga na cidade de Mirassol do Oeste/MT paga R$1.000,00 (mil reais) a cada 50gramas (cinquenta gramas) da pasta base e a revende a trouxinha à R$50,00 (cinquenta reais); QUE perguntado se pertence à alguma facção criminosa, RESPONDEU que é companheiro do PCC - Primeiro Comando da Capital, mas que não é "batizado" nesta organização; QUE perguntado sobre a pistola calibre 380 encontrada em sua residência, RESPONDEU que a arma é de sua propriedade e que a comprou para se defender, uma vez que já foi alvo de tentativas de homicídio por parte da facção rival; QUE sobre a carne dos dois animais encontrados em seu freezer, RESPONDEU que são pacas e que comprou cada animal "limpo" por R$150,00 (cento e cinquenta reais); QUE comprou tais animais do DENIVAL e que as espingardas encontradas são de propriedade do Denival; QUE perguntado sobre a participação da KELLY CRISTINA DOMINGOS DE ALENCAR no "ofício de traficante" do interrogado, RESPONDEU QUE Kelly não tem nada a ver com o tráfico de drogas e que ela não aceita essa conduta do interrogado; QUE alega ter informações sobre os homicídios praticados contra as vítimas OBERDAN SOARES e KAIQUE ROBSON; QUE esclarece que estava passando "por acaso" quando presenciou dois homens correndo atrás do Oberdan e disparando armas de fogo contra ele; QUE o interrogado afirma que reconheceu um desses homens como sendo a pessoa de alcunha "PORQUINHO"; QUE presenciou, além desses dois homens correndo atrás do Oberdan, um terceiro que dirigia um carro FIAT/UNO de cor verde e que, inclusive, este motorista em perseguição ao Oberdan, passou por cima da rotatória e "estourou" um dos pneus do carro; QUE pode afirmar que o vulgo "Porquinho" fez disparos contra o Oberdan, mas não reconheceu nenhum dos outros atiradores; QUE sobre o assassinato do Kaíque Robson, o interrogando relata que estava jogando futebol com o Kaíque e que, após o fim do jogo, combinaram de ir tomar cerveja; QUE o interrogado percebeu o veículo se aproximando rapidamente e fugiu antes de ser alvejado; QUE o interrogando afirma que o "Porquinho" também fez disparos contra o Kaíque; QUE acredita que as mesmas pessoas que mataram o Kaique também mataram o Oberdan e que o "Porquinho" é um dos atiradores; QUE não pode reconhecer os demais atiradores; QUE esclarece que após matarem o Kaique, os atiradores entraram em um carro FIAT/TORO e perseguiram o interrogando, mas o declarante conseguiu pular o muro e se esconder dentro do HEVEA CLUBE [...]”
(ID 152958854 - p. 8)

Em juízo, o acusado apresentou nova versão sobre os fatos, alegando que:

“[...] estava dormindo em sua residência juntamente com sua esposa e a filha do casal, de 04 (quatro) anos de idade, quanto, então, foram acordados pela força policial que, sem ao menos oportunizar que abrissem, arrombou a porta do recinto particular e adentrou o imóvel. Narrou que indagado pelos agentes da lei, confessou ter arma e droga, às quais foram prontamente entregues. Aduziu, fora, juntamente com sua esposa, torturado na frente da filha. Mencionou não ter sido interrogado extrajudicialmente e, por fim, negou a traficância, justificando ser a droga encontrada para seu consumo, porquanto usuário, bem como aduziu não integrar organização criminosa [relatório de mídias de Id. 96837102]”
– ID 152958854 - p. 8.

Em que pese o intento do acusado em eximir-se de possível responsabilização penal, tal versão, ainda que corroborada por sua esposa, carece de credibilidade, conforme demonstrado alhures.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais que participaram da prisão em flagrante foram coesos e uníssonos em imputar ao apelante a prática dos crimes de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O policial Diego Fernando, asseverou que:

“[...] chegou ao conhecimento da força policial que JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, ora acusado, estaria oferecendo refúgio a dois suspeitos de cometer crime patrimonial à estabelecimento comercial local. Munido dos informes, em operação conjunta (polícia militar e civil), deslocaram-se ao recinto particular, pelo que as equipes se dividiram, sendo que a polícia militar fora pelos fundos para evitar possível fuga, enquanto a civil diligenciou pela frente da casa, oportunidade em que o acusado foi localizado e capturado na parte externa da moradia. Aduziu, realizada busca na residência, encontraram arma de fogo, droga e carne de animais silvestres acondicionada em um refrigerador. Se lembrou que na oportunidade o acusado teria confirmado integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estava naquele local há pouco tempo, porquanto temia a facção criminosa rival de nome Comando Vermelho (CV), bem como admitido ter outras armas de fogo na zona rural deste município, sendo que posteriormente, outra equipe policial teria se deslocado até o local indicado e efetuado a apreensão de outras duas armas de fogo do tipo espingarda [relatório de mídias de Id. 95217311]”
(ID 152958854 - p. 9).

O policial William Ferreira, alegou que:

“[...] no dia anterior aos fatos havia ocorrido roubo em um estabelecimento comercial local, cuja polícia recebera a informação de que os suspeitos estariam escondidos na residência de JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, razão pela qual deslocaram-se até a moradia, onde de imediato avistaram o acusado na parte externa, que ao perceber a chegada da força policial empreendeu fuga, deixando cair um invólucro, pelo que constataram, posteriormente, conter substância análoga à pasta base de cocaína. Relembrou, efetuada a captura do até então suspeito e realizada a busca em sua residência, fora encontrada uma arma de fogo do tipo pistola e, no refrigerador, carne de animais silvestres. Asseverou que na oportunidade o réu teria informado endereço na zona rural onde teriam outras duas armas do tipo espingarda destinadas à caça, sendo que uma delas lhe pertencia e a outra ao corréu Denival. Confirmou, por fim, o réu na ocasião teria admitido integrar a organização criminosa “PCC”, e que estaria recebendo ameaças da facção rival, “CV” [relatório de mídias de Id. 95217311]”
(ID 152958854 - p. 9).

O policial Mateus Nunes, afirmou que:

“[...] que a apreensão e prisão em flagrante foram frutos de diligências empreendidas entre polícia civil e militar, e que inicialmente apurava-se a prática de roubo em um comércio local, cujo suspeitos estariam, em tese, escondidos na residência de JOSÉ ALESSANDRO ROCHA. Argumentou, já era de conhecimento da polícia que o réu integrava a organização criminosa “PCC”. Lembrou-se, após denúncia anônima de que o acusado acolhia os suspeitos do roubo, foram à sua residência, quando, então, o encontram na rua, sendo que ao avistar a guarnição empreendeu fuga adentrando o quintal do recinto particular, oportunidade que deixou cair um pacote no qual continha substância entorpecente. Verbalizou, após realizada a busca pessoal, fora autorizado pelo acusado o ingresso à residência, local onde foi encontrada uma arma de fogo, Marca Taurus, calibre .380 e, posteriormente, após indicação do próprio acusado, foi realizada diligência na zona rural deste município, local onde foram encontradas em posse do corréu DENIVAL VITORINO outras duas armas de fogo do tipo espingarda [relatório de mídias de Id. 95217311]”
(ID 152958854 - p. 9).

O policial Rodrigo Emiliano, declarou que:

“[...] a residência do acusado já era conhecida como ponto de comercialização de substância entorpecente, todavia, no dia dos fatos a polícia fora informada de que o réu estaria oferecendo refúgio a dois suspeitos de cometer crime patrimonial à estabelecimento comercial local. Asseverou, diante dos informes dirigiram-se até o recinto particular, onde, então, avistaram o réu que de imediato tentou empreender fuga, sendo que em buscas na residência foi localizado entorpecente, arma de fogo e carne de animais silvestres acondicionada em um refrigerador. Verbalizou, no curso da ocorrência, o réu teria admitido integrar a organização criminosa “PCC”, e que, em razão disso, estaria sendo coagido pela facção rival “CV”, sendo, inclusive, ameaçado de morte, bem como teria, na oportunidade, indicado DENIVAL VITORINO como responsável pela caçada aos animais silvestres, os quais eram com ele permutados por drogas. Contou, por fim, que no desdobramento dos fatos, foi efetuada diligência à residência do corréu onde foram localizadas duas armas de fogo do tipo espingarda, cujo corréu confirmou a posse dos artefatos bélicos e admitiu praticar caça à animais silvestres [relatório de mídias de Id. 96837102]”

(ID 152958854 - p. 10).

Desse modo, considerando que a confissão extrajudicial do acusado encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais prestados em juízo, não há falar em absolvição pelo crime de integrar organização criminosa, tampouco a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, consoante a inteligência do Enunciado Criminal n. 11 deste Tribunal,
in verbis
: “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório
sempre
que confirmada por outros elementos de prova”.

Quanto à caracterização do crime de tráfico de drogas, além da confissão do acusado na fase administrativa, corroborada em juízo pelos policiais, consta dos autos a apreensão de 34,98 g de substância análoga à cocaína,
“uma bacia e colher utilizadas para a fabricação e desdobro da droga, inclusive com resquícios da substância [Id. 96701661], oito aparelhos celulares e de R$ 482,00 em espécie”
(ID 152958854 - p. 13)
.

Ademais,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

O pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006) também não merece prosperar.

Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, a condição de integrante de organização criminosa (PCC) ostentada pelo acusado, obsta a concessão de tal benefício.

A defesa objetiva, ainda, a aplicação da atenuante da confissão, assim como a fixação da pena no mínimo legal em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Entretanto, lhe falta interesse recursal nesse ponto, pois tal pleito já foi atendido pelo juízo
a quo
. Veja-se:

“[...] Incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), contudo, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la e aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

[...] fica o réu JOSÉ ALESSANDRO ROCHA condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, estes no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu”
(ID 152958854 – p. 22-23).

Por fim, quanto à pretensão de absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de tráfico de drogas, também não assiste razão à defesa.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita”
(STJ, HC 282259/SP).

In casu,
os elementos probatórios revelam que a prática do crime de tráfico de drogas não estava condicionada à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que se configurasse uma relação de dependência ou subordinação entre ambos. Ao contrário, extrai-se a execução de forma independente, assim como a existência de dolos específicos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – [...] Não há falar-se em desclassificação para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, quando os autos evidenciam a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, enquadrando-se a conduta, portanto, ao tipo penal do art. 16, inciso IV, do mesmo diploma legal. Se o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada não constituiu meio necessário à prática do crime de tráfico de drogas, constituindo condutas autônomas, inviável a aplicação do princípio da consunção, até porque tratam-se de bens jurídicos tutelados distintos [...]”.
(TJ-MT 10029314420218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/10/2021)

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023